Tribunal: TJBA
Processo: 0301341-82.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301341-82.2012.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELAYNE MOURA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
IAN SCHOUCAIR CARIA QUADROS, Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO, ROBSON SOUSA DOS ANJOS

APELADO: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA

Advogado(s)
:
FABIO CARRARO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO AO MÉTODO BIFÁSICO E À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO LÓGICA. ADEQUAÇÃO PARCIAL DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa ré contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento ao recurso das autoras para reconhecer a responsabilidade solidária da embargante por acidente de trânsito com resultado morte, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autora, além dos parâmetros de juros e correção monetária.

2. A embargante alega omissão quanto ao método bifásico para fixação dos danos morais; contradição na aplicação do art. 932, III, do CC; omissão e erro material na fixação dos encargos legais conforme a nova legislação; e ausência de apreciação quanto à sucumbência proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão:

(i)

Saber se há omissão quanto à aplicação do método bifásico para a fixação do valor da indenização por danos morais.
(ii)

Saber se há contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão pela responsabilidade solidária da embargante com base no art. 932, III, do CC.

(iii)

Saber se há omissão quanto à análise da existência de vínculo entre Plumatex e a empresa terceirizada Necklas.

(iv)

Saber se houve erro material na fixação da correção monetária e dos juros de mora à luz da Lei nº 14.905/2024.

(v)

Saber se houve omissão quanto à aplicação da distribuição proporcional da sucumbência prevista no art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à técnica do método bifásico. A fundamentação demonstrou a análise dos elementos subjetivos e objetivos da conduta, bem como as circunstâncias do dano e da condição das partes, cumprindo a finalidade do método, ainda que sem sua menção literal.

5. A alegada contradição na fixação da responsabilidade solidária não se verifica, pois os fundamentos adotados (teoria do risco-proveito, uso da logomarca, vínculo comercial e jurisprudência do STJ) são coerentes entre si e com a conclusão da decisão.

6. Não se verifica omissão quanto ao vínculo entre Plumatex e Necklas. O acórdão enfrentou amplamente os elementos probatórios que indicam a relação de prestação de serviço e o proveito econômico obtido pela embargante.

7. Quanto à aplicação dos encargos legais, reconhece-se o equívoco parcial. A Lei nº 14.905/2024 impõe a utilização da SELIC como índice unificado de juros e correção a partir de sua vigência (30.08.2024). Até então, devem ser mantidos os critérios tradicionais: correção pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

8. A ausência de distribuição proporcional da sucumbência não configura omissão. A fixação dos honorários advocatícios decorreu da vitória substancial das autoras na tese principal, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que os danos morais fixados devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54 do STJ. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros passam a ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária. Mantido o acórdão nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301341-82.2012.8.05.0250
, em que figuram como embargante
PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LTDA e embargados
ELAYNE MOURA SILVA e outros (3.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.